Tribunal: STF
Processo: RE 1572794
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-19
Data de publicação: 2025-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás - TJGO, assim ementado:



    AÇÃO RESCISÓRIA. DESAPROPRIAÇÃO. JUSTA E PRÉVIA INDENIZAÇÃO EM PECÚNIA. INADEQUAÇÃO DO REGIME DE PRECATÓRIO. Não viola dispositivo legal a sentença por meio da qual o ente municipal é condenado ao pagamento em dinheiro, do valor relativo a indenização decorrente de desapropriação por utilidade pública, porque a não adoção do rito do precatório encontra guarida na norma constitucional que determina uma justa e prévia indenização e emana do artigo 5º, inc. XXIV, da CF/88, e do art. 32, do decreto-lei nº 3.365/41. dessarte, incabível a submissão do crédito exequendo ao regime de precatório, previsto no art. 100 da Constituição Federal. PEDIDO RESCISÓRIO JULGADO IMPROCEDENTE (doc. 7, p. 8).



    O recorrente, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega, em suma, violação do art. 100 da mesma Carta, sob o argumento de que o pagamento da indenização decorrente de desapropriação indireta deve ser realizado pelo regime de precatórios (doc. 14).



    É o relatório. Passo a decidir.



    A pretensão recursal merece acolhida.



 




    Isso porque o acórdão recorrido está em dissonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmada no sentido de que os pagamentos devidos pela Fazenda Pública em virtude de sentença judiciária, inclusive nas ações de indenização por desapropriação indireta, devem ser efetuados pela sistemática dos precatórios. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados:



    CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. DÉBITOS DA FAZENDA PÚBLICA. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. JUROS COMPENSATÓRIOS. FORMA DE PAGAMENTO. TEMA 865 DA REPERCUSSÃO GERAL. CASO DISTINTO. APLICABILIDADE DAS RAZÕES DE DECIDIR. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO REGIME CONSTITUCIONAL DE PRECATÓRIOS. ART. 100, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. Discute-se se os juros compensatórios estabelecidos na sentença de processo de desapropriação indireta submetem-se ao regime de precatórios previsto no art. 100 da Constituição Federal. 2. No RE 922.144-RG (Tema 865 da repercussão geral, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO), que tratou da forma de pagamento da diferença apurada entre o valor do depósito inicial e o valor efetivo da indenização final, o PLENÁRIO do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL definiu que “a indenização na desapropriação deve ser prévia à transmissão formal da propriedade ao Poder Público, que somente ocorre após o término do processo e a quitação do precatório. Em abstrato, esse entendimento não parece violar o comando constitucional de indenização prévia e justa do art. 5º, XXIV.”. 3. Conforme ficou decidido naquela oportunidade, somente quando “o ente expropriante não estiver em dia com o pagamento dos precatórios, esse entendimento não deve prevalecer”, tornando possível a determinação de pagamento mediante depósito judicial direto. 4. Esse precedente ratifica a histórica jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no sentido de que, em regra, os pagamentos devidos pela Fazenda Pública em virtude de sentença judiciária seguem o rito do precatório. 5. Esse entendimento também deve ser aplicado aos juros compensatórios fixados na chamada ação indenizatória conhecida como desapropriação indireta. 6. Agravo Interno provido para conhecer do Agravo e, desde logo, dar provimento ao Recurso Extraordinário com Agravo, para que seja observado o regime dos precatórios (RE 1.525.729 AgR/GO, Redator do acórdão Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19/3/2025 — grifei).



    DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO . AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PAGAMENTO DEVIDO PELA FAZENDA PÚBLICA. REGIME DOS PRECATÓRIOS. TEMA 865 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL JULGADA PELO STF. AGRAVO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Pagamento de indenização por desapropriação por utilidade pública. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o pagamento da indenização por desapropriação deve ser efetuado mediante precatório, nos termos do art. 100 da CF. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Todo pagamento devido pela Fazenda Pública em razão de decisão judicial deve observar o regime de precatório ou de requisição de pequeno valor, conforme o valor da condenação, nos termos do art. 100 da Constituição Federal. Precedentes. IV. DISPOSITIVO E TESE 4. No julgamento do Tema 865 da sistemática da Repercussão Geral (RE 922.144/MG, da relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso), o Supremo Tribunal Federal fixou tese no sentido de que, no caso de necessidade de complementação da indenização, ao final do processo expropriatório, deverá o pagamento ser feito mediante depósito judicial direto se o Poder Público não estiver em dia com os precatórios. 5. Agravo regimental a que se nega provimento (RE 1.505.178 AgR/GO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 21/2/2025 — grifei).



    Com essa mesma orientação, aponto as seguintes decisões: RE 1.395.327/GO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 19/4/2024; ARE 1.312.171/GO, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 27/11/2024; RE 1.516.336/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 7/10/2024; RE 1.537.045/GO, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 18/3/2025; RE 1.542.940/GO, da minha relatoria, DJe 1°/4/2025; e RE 1.503.142/GO, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 2/8/2024.



    Posto isso, dou provimento ao recurso extraordinário (art. 932 do CPC) para reconhecer a contrariedade ao art. 100 da Constituição Federal e, como corolário, reformar o acórdão recorrido a fim de determinar que o pagamento da indenização devida pelo recorrente seja realizado por meio de precatório. 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de outubro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator